Tribunal: TJSP
Processo: 2388611-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.